Tribunal: TJDFT
Processo: 0008325-84.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008325-84.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de rejulgamento por ordem do Supremo Tribunal Federal de remessa oficial e de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente a presente ação civil pública movida contra os recorrentes pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, pela qual pretende impor à Administração Pública local a criação do “Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto”, como havia sido facultado pela Lei no. 547/1993. A sentença primeiro grau julgou integralmente procedente a pretensão dúzia pelo Ministério Público, de acordo com o especificado no dispositivo do julgado: “Diante do exposto, em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial para: a) Condenar o IBRAM e o DISTRITO FEDERAL, solidariamente, às seguintes obrigações de fazer, a serem cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias: a.1) Afixar dentro da provável poligonal do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, no mínimo, 5 (cinco) placas informando que se trata do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto e indicação da respectiva Lei que o criou e de seus objetivos; a.2) Afixar dentro da provável poligonal do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto e preferencialmente nas áreas mais suscetíveis ao despejo de lixo e de ações impróprias e mais freqüentadas pelo público, no mínimo 10 (dez) placas de Educação Ambiental dizendo que é proibido depositar lixo e entulho na área e com indicação de telefone do órgão ambiental competente para receber denúncias por despejo indevido de lixo e entulho. b) Condenar o IBRAM e o Distrito Federal a elaborar e publicar a poligonal do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, no prazo de 90 (noventa) dias; c) Condenar o IBRAM e o Distrito Federal, na área de competência de sua Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Distrito Federal - SEMARH, na obrigação de fazer, consistente em definir a recategorização do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, segundo as disposições da Lei Complementar Distrital 827/20120 (SDUC), no prazo de 90 (noventa) dias; d) Condenar o Distrito Federal e o IBRAM, solidariamente, a prestar obrigação de fazer, consistente na adoção de levantamento e catalogação das ocupações atualmente existentes no Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, a fim de controlar novas invasões ou outras alterações no estado da área, no prazo de 90 (noventa) dias; e) Condenar o Distrito Federal e o IBRAM, solidariamente, a prestar obrigação de fazer, consistente em promover medidas de fiscalização e vigilância no Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, a serem adotadas no prazo de 90 dias; f) Condenar o Distrito Federal e o IBRAM, solidariamente, a prestar obrigação de fazer, consistente na elaboração do termo de referência destinado a nortear a elaboração do Plano de Manejo do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, no prazo de 90 dias; g) Condenar o Distrito Federal e o IBRAM, solidariamente, a prestar obrigação de fazer, consistente em cercar a área do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, no prazo de 180 dias contados da data na qual foram fixadas as linhas poligonais; h) Condenar o Distrito Federal a prestar obrigação de fazer, consistente em medidas de gestão visando obtenção junto ao INCRA a transferência das áreas disponíveis do PICAG que compõem as poligonais do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto para o seu domínio, no prazo de 90 dias contados da definição de suas poligonais; i) Condenar o Distrito Federal e o IBRAM, solidariamente, a prestar obrigação de fazer, consistente em adotar medidas de proteção e vigilância no Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, no prazo de 90 dias, a fim de evitar novas invasões ou outras alterações no estado da área; j) Condenar o Distrito Federal e o IBRAM, solidariamente, a prestar obrigação de fazer, consistente em estabelecer regulamento específico, normas e ações destinadas a compatibilizar a presença dos residentes no interior do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, apresentando ao juízo o cronograma que leve a efetiva retirada dos ocupantes, no prazo de 90 dias; k) Cominar ao IBRAM e o Distrito Federal, solidariamente, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) no caso de descumprimento das obrigações referidas nas alíneas anteriores, a ser revertida em favor do Fundo Único de Meio Ambiente - FUNAM (Banco de Brasília, Agência n. 201, Conta Corrente n. 826.974-1), com rubrica específica para aplicação no Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, sem perder de vista a possibilidade de responsabilização pessoal do administrador omisso ou recalcitrante, no respectivo cumprimento das obrigações asseguradas pela cominação; E, com fundamento no art. 269, inciso I do CPC resolvo o mérito. Sem honorários, em razão da natureza pública das partes. Custas pelo IBRAM.” (ID 12820297) O recurso de apelação conjunto do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM foi submetido a julgamento perante esta colenda Terceira Turma Cível, restando parcialmente provido, por maioria de votos, como se verifica da ementa lavrada pela nobre Relatora Designada, Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.o 547/93. REJEITADA. PARQUE ECOLÓGICO E VIVENCIAL DO RIO DESCOBERTO. IMPLANTAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO. INTERVENÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A despeito da comprovação de que a área autorizada por lei para criação do Parque é de propriedade do INCRA, a autarquia não se opõe à responsabilidade decorrente do dever de criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral, não havendo, portanto, falar-se em nulidade da sentença. 2. Da análise do art. 71 da Lei Orgânica do Distrito Federal, não se verifica, dentre as competências privativas do Governador do Distrito Federal, a iniciativa de lei referente à criação de unidade de conservação da natureza. Não bastasse, a Lei Distrital n.o 547/93 não criou o Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, mas, apenas, autorizou que o Governador do Distrito Federal o fizesse. 3. A excepcionalidade do caso e o descumprimento ostensivo dos encargos políticos-jurídicos incidentes sobre a Administração Pública aptos a comprometerem a eficácia e a integridade dos valores constitucionais ambientais, autorizam o Poder Judiciário a determinar as ações necessárias que conduzam à efetiva implantação do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto. 4. Por se tratar de implementação de políticas públicas, é possível o controle jurisdicional de ato administrativo discricionário, superando-se, assim, o aparente óbice de independência dos poderes. 5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 6. Prejudicial de mérito de inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 547/93 rejeitada. Apelação e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 909496, 20130111508496APC, Relator: ALFEU MACHADO, Relator Designado:MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 4/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que o referido julgamento manteve essencialmente as mesmas obrigações impostas aos recorrentes na sentença de primeiro grau, e que, na ocasião, como Relator Originário, proferi voto vencido, diverso do resultado proclamado, pois me manifestei pelo provimento integral da remessa oficial e do recurso de apelação, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, por não haver lei ou ato normativo do Poder Executivo local criando o parque ecológico que o Ministério Público pretende instituir através da presente Ação Civil Pública. O recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM restou inadmitido (Decisões de ID 12820640 - Pág. 3 e 12820640 - Pág. 37). Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal para admissibilidade do Recurso Extraordinário, foi proferida a decisão de ID 12820640 - Pág. 49 pelo Excelentíssimo Ministro DIAS TOFFOLI, então presidente do Presidente a Corte Suprema, determinando que fosse realizado novo julgamento em segundo grau de jurisdição, na forma do art. 1.030, II, do CPC, em razão de aparente violação à tese firmada em repercussão geral no Recurso Extraordinário no 684.612 (Tema no 698). A Presidência deste Tribunal de Justiça restituiu os autos ao Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que a matéria de fundo tratada nos autos é diversa daquela apreciada no Recurso Extraordinário no 684.612. Distribuído o recurso extraordinário para apreciar o referido questionamento, sobreveio decisão do Excelentíssimo Ministro MARCO AURÉLIO, reiterando a determinação de rejulgamento anteriormente exarada, com amparo no art. 1.030, II, do CPC, onde destaca a analogia entre o conteúdo do presente processo e o que restou decidido no Tema de Repercussão Geral no 698, pois em ambos os casos se trata de imposição de política pública sem previsão legal, mediante intervenção na esfera de competência do Poder Executivo. (ID 12820659 - Pág. 5). Com o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, o processo foi remetido a este Desembargador, considerando o registro de Relator Originário do processo em segundo grau de jurisdição. É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de rejulgamento por ordem do Supremo Tribunal Federal de remessa oficial e de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a presente ação civil pública, para condenar a Administração Pública Local a criar “Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto”, de acordo com as orientações definidas pelo Ministério Público. Contudo, a análise do acórdão precedente revela que este Relator Originário não tem competência para relatar o presente rejulgamento, pois foi voto vencido no julgamento antecedente, manifestando entendimento que se coaduna com a matéria constitucional enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. Destaco que a determinação contida na decisão do Excelentíssimo Ministro MARCO AURÉLIO é para o rejulgamento da causa, atentando-se para orientação emanada do Pretório Excelso no Tema de Repercussão Geral no 698, considerando aparente imposição de política pública sem previsão legal, mediante intervenção na esfera de competência do Poder Executivo. Nesse sentido, o Ministro esclarece: “O Supremo, no recurso extraordinário no 684.612, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, conclui pela repercussão geral do tema atinente à limitação do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado em relação as matérias às quais a Constituição da República garanta especial proteção.” (12820659 - Pág. 5) A respeito do tema, confira-se o acordão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário no 684.612 DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023) Estabelecidas essas premissas, verifica-se que não há nada a aclarar no voto prolatado por este Relator Originário em face da ordem de rejulgamento emanada do Supremo Tribunal Federal, pois manifestei entendimento que, apesar de ter ficado superado nesta Terceira Turma Cível, estava em plena consonância com o quer estou decidido no Tema de Repercussão Geral no 698. Conforme entendimento manifestado no voto deste Relator Originário, a Lei Complementar no 827/2010 cuida da gestão de áreas de preservação no Distrito Federal, mas nada trata a respeito da área objeto do litígio, enquanto a Lei Distrital no. 547/1993, adotada como fundamento do pedido inicial, que foi editada mais de 20 (vinte) anos antes do ajuizamento da ação, não criava o “Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto”, mas apenas autorizava que fosse criado por iniciativa do Governador do Distrito Federal, mediante projeto legislativo que assegurasse a deliberação prévia da Câmara Legislativa, in verbis: Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, na Região Administrativa de Ceilândia, na área rural delimitada a norte pela rodovia federal BR-070, a leste pelo leito do Rio Descoberto, a sul pelo leito do Córrego Capão do Brejo, e a leste pela rodovia DF-190, mediante poligonais a serem definidas no projeto ambiental. (...) Art. 4° - O Poder Executivo enviará à Câmara Legislativa o projeto do Parque Ecológico e Vivencial do Descoberto para apreciação e deliberação. Assim, por não haver previsão legal criando o “Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto”, pelo fato de sua criação nunca ter sido adotada efetivamente pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, e por entender, ainda, que as ações concretas propostas pelo Ministério invadem a competência legislativa e administrativa, em âmbito vedado ao Poder Judiciário, proferi voto dando provimento à remessa oficial e ao recurso de apelação, com a consequente improcedência da ação civil pública, confira-se: “Inicialmente, consigno que a natureza jurídica da unidade de conservação não é de órgão, mas sim, na precisa a definição dada pelo jurista José Afonso da Silva, bens ambientais de interesse público, que abrangem “tanto bens pertencentes a entidades públicas como bens dos sujeitos privados subordinados a uma particular disciplina para a consecução de um fim público. Ficam eles subordinados a um peculiar regime jurídico relativamente a seu gozo e disponibilidade e também a um particular regime de polícia, de intervenção e de tutela pública” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo, RTr., pag. 56, 6a. ed., 1990.). Assim, tanto as unidades de conservação que possuem suas posses e domínios públicos, quanto àquelas que possuem também posses e domínios privados, ou somente bens privados, encontrariam uma definição comum, ou seja, a de bens ambientais de interesse público, até porque o poder de regulamentação da administração pública não se restringe a área interna da unidade, mas também envolve a área de entorno da unidade. Ademais, nos termos do art. 225, §1o, III, da Constituição Federal, não há restrição que imponha vedação à iniciativa parlamentar para criação de unidades de conservação, desde que a dotação orçamentária necessária tenha iniciativa através do chefe do executivo, nos termos do art.61, §1o, “b)”, Constituição Federal. Outrossim, no caso, a Lei Distrital no 547/93 não criou Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, mas, apenas, autorizou que o Governador do Distrito Federal o fizesse, através de decreto. Não há na Lei qualquer imposição de gastos em desrespeito à iniciativa para lei orçamentária pelo Chefe do Executivo. A autorização, na espécie, tem mais cunho de intenção do que de imposição para criação. A respeito confira-se, na integra, o conteúdo da Lei no 547, de 23 de setembro de 1993 (Dispõe sobre a criação do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, em área que menciona, e dá outras providências): (...) A objeção suscitada sobre a Separação de Poderes e suas conseqüências no processo de judicialização da política materializa-se na questão do controle jurisdicional dos atos da administração em confronto com a discricionariedade do administrador identificada como uma característica inerente a determinadas espécies de atos administrativos, principalmente relacionados ao desenvolvimento das políticas públicas. Há que se buscar a moderação, o equilíbrio na atuação dos três Poderes, apesar de se reconhecer a presença de inúmeros obstáculos para alcançar esta finalidade. Os limites entre controles recíprocos e invasão de competência nem sempre são muito claros e as dificuldades perduram em estabelecer até onde o Poder Judiciário pode exercer o controle dos atos de Governo sem exacerbar suas funções. A discricionariedade consiste em certa margem de liberdade, expressa no conteúdo do ato praticado pelo administrador, no cumprimento estrito da lei, que decorre da hipótese prevista na norma, e/ou no comando nela inserido e/ou na finalidade por ela pretendida. Nesse sentido, Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO: (...) A respeito do tema, ressalto não desconhecer a existência de precedentes do STF e do STJ permitindo o controle jurisdicional de políticas públicas, superando-se, assim, o aparente óbice da independência dos poderes em vista de observar a cláusula de proteção à dignidade humana e preservar a força normativa da Constituição Federal mediante a concretização dos direitos nela previstos, desde que presentes três requisitos: a) a natureza constitucional da política pública reclamada; b) a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais; e c) a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento (STF. 1a Turma. RE 440028/SP, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29/10/2013). Contudo, com licença ao entendimento externado pelo sentenciante, deve-se ter cautela no exercício da jurisdição quando em análise o mérito das políticas públicas. Nesse sentido o Poder Judiciário não pode substituir as escolhas políticas dos representantes eleitos por preferências de magistrados. Na espécie, tenho que deve ser rechaçada leitura maximalista dos princípios constitucionais a amesquinhar o papel da política na vida social. Ademais, a criação de unidade de conservação exige ato normativo (decreto ou lei em sentido estrito) não podendo o Judiciário, em sua função típica, substituir os verdadeiros legitimados, usurpando competência que não lhe pertence. Desse modo, entendo que a intervenção do Poder Judiciário nas questões relacionadas ao cotidiano do Poder Executivo e do Legislativo, que são representantes legítimos da soberania popular, deve-se dar de maneira muito excepcional, não sendo passível de intervenção na espécie. Coadunando com o exposto, colaciono alguns precedentes deste Tribunal de Justiça: (...) Ademais, no caso, há ofensa aos arts. 4o, 6o e 60 da Lei no 4.320/64 (que prevêem a necessidade de previsão orçamentária para a realização das obras em apreço, como, por exemplo, o cercamento da área, a oposição de placas indicativas, implantação de aceiros, de sanitários públicos, guarita e torre de observação), na medida que o Ministério Público não pediu, na ação civil pública, que o Distrito Federal incluísse previsão orçamentária para as obras solicitadas. Logo, não se respeitou a regra que determina a previsão orçamentária das obras. (...) Desse modo, não se admite a intervenção do Poder Judiciário, substituição a escolha do Administrador (mérito administrativo), contrariando, inclusive, limites previstos em leis orçamentários, que tramitaram dentro do Poder Legislativo Distrital. Forte nesses fundamentos, CONHEÇO da apelação, DANDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando improcedentes todos os pedidos iniciais.” (grifos no original – ID 12820475 - Pág. 14) Não obstante tais fundamentos, verifica-se que o voto deste Relator Originário restou vencido, prevalecendo o entendimento firmado pela nobre Relatora Designada, a ilustre Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, no sentido de que, mesmo sem previsão legal na Lei Complementar no 827/2010 ou na Lei Distrital no. 547/1993, a hipótese concreta permitiria ao Poder Judiciário impor a instituição do “Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto”, de acordo com as orientações dadas pelo Ministério Público. Confira-se, em parte, o prevalente e voto condutor do aresto: “...Como bem destacado pelo MM. Juiz sentenciante, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos é essencial para assegurar um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dentre esses espaços, são exemplos as unidades de conservação da natureza, as áreas de proteção ambiental e os parques públicos. Essas áreas, em regra, são criadas para contribuir com a preservação de ecossistemas naturais e a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos, para proteger e recuperar os recursos hídricos, edáficos e áreas degradadas, assim como forma de compensação ambiental decorrente de danos causados pela ação humana. Atenta à necessidade de preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição Federal, em seu art. 225, impôs ao Poder Público e a toda coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Em especial, incumbiu ao Poder Público a definição de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção (art. 225, §1o, III, CF/88). In casu, o Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto teve sua criação autorizada pela Lei Distrital n.o 547, de 23/9/1993 e, passados mais de 20 (vinte) anos, ainda não foram adotadas, pelo Governo Distrital, as medidas necessárias à recategorização do parque, à luz da Lei Complementar Distrital n.o 827/2010, ao plano de manejo, à definição de sua poligonal, à transferência da propriedade ao Distrito Federal, à sua fiscalização, ao seu cercamento e à implantação dos instrumentos de sua gestão. Soma-se a isso o fato de parte da provável poligonal do parque estar ocupada, o que contribui para a degradação da região e impõe uma urgente e inadiável providência administrativa de proteção, sob pena, inclusive, de antropização da área, que, indubitavelmente, culminará na perda das características ambientais de fauna e flora que a lei busca proteger, tornando-a em "letra morta". Dessa forma, haja vista a excepcionalidade do caso e o descumprimento ostensivo dos encargos políticos-jurídicos que incidem sobre a Administração e que se mostram aptos a comprometerem a eficácia e a integridade...” (ID 12820475 - Pág. 33) Por todo o exposto verifica-se que a ordem de rejulgamento emanada do Supremo o Tribunal Federal, a fim de que o processo seja reavaliado à luz do Tema de Repercussão Geral no 698, é direcionada ao entendimento de mérito firmado de acordo com o voto prolatado pela ilustre Relatora Designada, nobre Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, que detém competência para a reapreciação do recurso de apelação e da remessa oficial. A esse respeito, estabelece o art. 118 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e o art. 941 do Código de Processo Civil, ao regular os julgamentos colegiados, que nos provimentos por maioria de votos nos Tribunais, passará a figurar como Relator Designado o prolator do primeiro voto vencedor, in verbis. RITJDFT: Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. CPC: Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFICIO. REEXAME DA APELAÇÃO. ARTIGO 1.040, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDAO E PRECEDENTE EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. RELATOR DESIGNADO. Compete ao Relator designado fazer o reexame do recurso de apelação, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, configurando usurpação de competência o julgamento realizado pelo Relator originário, após aquele ter apresentado relatório e solicitado a inclusão do feito em pauta. Aplicação por analogia do artigo 69, § 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. (Acórdão n.1044881, 20140111548336APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 12/09/2017. Pág.: 523/540) Assim, considerando que prevaleceu no Órgão Colegiado o entendimento encaminhado pela Relatora Designada, e que esse entendimento é oposto à orientação adotada por este Desembargador enquanto figurava como Relator Originário, declino da competência, com fulcro no art. 118 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e determino que se proceda à redistribuição do presente feito à relatoria da nobre Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, que proferiu o voto condutor do julgado, cujo conteúdo foi objeto de ordem de rejulgamento emanada do Supremo Tribunal Federal, para conformação com o Tema de Repercussão Geral no 698. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator originário com voto vencido.